Tribunal: TJDFT
Processo: 0015573-41.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015573-41.2002.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: IRMÃOS SOARES LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 9104039) contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública que, na ação civil pública movida em face de IRMÃOS SOARES LTDA e do DISTRITO FEDERAL, extinguiu o feito por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil (ID 9104020). Após o regular trâmite processual e o lançamento do relatório do apelo nos autos (ID 9103775), esta Relatoria proferiu despacho determinando a retirada do feito de pauta, com o consequente sobrestamento, até o julgamento do RE n. 851.421/DF (ID 9104063 - pg. 2). Em sessão virtual realizada em 18/12/2021, os Ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram o julgamento do mérito do RE 851.421/DF (Tema 817), fixando a seguinte tese: "É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais", cujo trânsito em julgado ocorreu em 8/4/2022, consoante certificado no ID 10209197. Em decisão de ID 38736655, houve o levantamento do sobrestamento e intimação das partes. O Ministério Público peticionou (ID 38792549) informando não mais persistir o interesse recursal e pediu a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do apelo, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da apelação. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador